Tribunal: TCU
Processo: 022.549/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que considerou procedente denúncia acerca do pagamento irregular de verba de representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração contra o Acórdão 1643/2020-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu e considerou procedente Denúncia acerca do pagamento irregular de verba de representação a dirigentes da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no disposto no art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. manter a deliberação recorrida nos seus exatos termos; 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU; 9.4. encaminhar os autos à Secretaria de Recursos, em face da interposição de Pedido de Reexame (peça 84).